Tribunal: TJBA
Processo: 8059411-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059411-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VILLAS CARNES LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. JUÍZO NÃO GARANTIDO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Villas Carnes Ltda. contra decisão interlocutória que, nos autos de Embargos à Execução, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo a Embargos à Execução, mesmo sem garantia do juízo, diante de alegações de vícios no título executivo e de risco de dano irreparável à parte devedora.

III. Razões de decidir: O efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, requerimento expresso, garantia do juízo e demonstração da relevância dos fundamentos e do perigo da demora, conforme artigo 919, §1º, do CPC. A decisão agravada corretamente indeferiu o pedido, pois não houve demonstração de caução, penhora ou depósito, tampouco se verificou a probabilidade do direito ou risco concreto de dano irreparável.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo a embargos à execução exige o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, sendo imprescindível a garantia do juízo. A ausência dos contratos originários da renegociação não afasta, por si só, a exequibilidade do título. Relação jurídica entre empresa e instituição financeira destinada a atividade empresarial não atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8059411-80.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravante VILLAS CARNES LTDA e como Agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator